Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00078012020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2019. REGULARIDADE FORMAL DAS CONTAS. APROVAÇÃO DOS TRABALHOS DA AUDITORIA.
1. A pronúncia do Plenário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca da regularidade das contas do Presidente do Tribunal, prevista no inciso XI do artigo 361 do Regimento Interno do TJDFT, deve se ater ao aspecto formal, tendo em vista que o julgamento final compete ao Tribunal de Contas da União, de acordo com o previsto no art. 71, inc. II, da Constituição Federal.
2. O procedimento de contas relativo ao exercício de 2019 deve observar o disposto no art. 9o da Lei n. 8.443/1992, na IN TCU n. 63/2010, com as disposições constantes da DN TCU n. 178/2019, na Decisão Normativa TCU n. 180/2019, na Portaria TCU n. 378/2019, bem como nas orientações insertas no site do Tribunal de Contas da União – TCU e no Sistema e-Contas.
3.Reconhece-se a regularidade formal das contas e dos atos de gestão das áreas orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e da Vara da Infância e Juventude, referentes ao exercício de 2019, uma vez atendidas as exigências normativas relacionadas à elaboração de contas pela unidade auditada, bem como os princípios que regem a Administração Pública, abrangendo métodos, evidências e fundamentação para as constatações apontadas, de forma suficiente para subsidiar o julgamento das contas pelo Tribunal de Contas.
4.Contas e atos de gestão consideradas formalmente regulares.